Tribunal: TJMT
Processo: 0021479-50.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021479-50.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 284.410.281-68 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - CPF: 768.810.751-20 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO FREITAS GONCALVES - CPF: 411.657.801-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - CPF: 143.631.108-05 (ADVOGADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra o Acórdão de ID. 168954165,
Recurso de Apelação n°
0021479-50.2017.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a sentença recorrida.

O Embargante aduz, em “síntese, a existência de omissão no acórdão. Discorre que foi esclarecido que “as partes firmaram acordo, cuja forma de pagamento era o desconto de 96 (noventa e seis) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 1.984,00 nos holerites da executada, a primeira com vencimento em 15/02/2011 e a última em 15/01/2019.”

Sustenta que a parte Embargada/Apelada “comprovou o desconto de apenas 78 parcelas e dentre elas um total 48 parcelas foram descontadas em valor menor

do que aquele pactuado entre as partes, permanecendo em aberto as demais parcelas e o saldo remanescente de 48 parcelas.”

Destaca que “nos holerites juntados ficou demonstrado apenas o desconto integral das parcelas de fevereiro de 2011 a dezembro de 2012; o desconto parcial de R$ 1.108,69 de janeiro de 2013 a dezembro de 2016; e o desconto integral das parcelas de janeiro a julho de 2017.”

Salienta que “o comprovante juntado aos autos é do desconto que ocorreu em setembro de 2017, mas restam parcelas vencidas, em aberto, bem como saldo remanescente das 48 parcelas descontadas a menor.”

Aponta que o
decisum
embargado deixou ainda de observar o “quanto ao fato de que os descontos não estão mais sendo efetuados e em que pese a fundamentação de que os valores das parcelas foram reduzidos e que então seriam descontadas a quantia de 135 parcelas naquele valor, os descontos não foram e não estão sendo realizados, o que contribui com a evidente inadimplência do devedor.”

Defende que não há falar em inexigibilidade do título, vez que os descontos cessaram, sendo evidente a inadimplência da parte. Argumenta os descontos totais das parcelas foram comprometidos em razão de outros empréstimos que a Recorrida realizou, comprometendo sua margem consignável. “Assim, o valor dos descontos das parcelas do empréstimo consignado foi reduzido a margem de 30%, estabelecido pela orientação do CNJ.”

Destaca “que para a efetivação dos descontos não basta a autorização, por mais que a autorização seja imprescindível, é de suma importância que aquele que autorizou os descontos possua margem consignável, sem margem consignável não ocorrerão os descontos, ainda que autorizados.”

Aponta a existência de contradição, pois “apesar do contrato prever a possibilidade de alongamento das parcelas, se trata de uma opção da instituição financeira escolher entre o alongamento e o vencimento antecipado, conforme previsto no contrato pactuado entre as partes, ponto em que o acórdão proferido se demonstra contraditório ao princípio do pacta sunt servanda, que tem como fundamento o Art. 421, do Código Civil.”

Rememora os argumentos tecidos em sede de apelação, destacando que “ao reprojetar este débito, de todos as parcelas, este será dividido no mesmo valor das parcelas contratadas, e o número de parcelas alongadas será proporcional ao valor à ser quitado.” Assevera ser “imprescindível que em aplicando-se o alongamento, o saldo devedor deva ser suficiente para suportar os juros contratuais, caso contrário acabará sempre restando um saldo residual a ser acrescido ao saldo devedor total, revelando o descabimento da ampliação do contrato, eis que o tornará impagável.”

Consigna, caso mantido o
decisum
, “no que tange a manutenção da condenação da parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pois, em razão da evidente inadimplência da executada é que o embargado deu início à ação de execução”.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão e contradição apontadas, “para que sejam sanadas as omissões e contradições detectadas, modificando, de forma excepcional, a r. decisão.”

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pela rejeição dos aclaratórios e a manutenção da decisão embargada.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0021479-50.2017.8.11.0041, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso e contraditório.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição e omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, em que pese os respeitáveis argumentos dos acláratórios, estes se refletem em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que as questões referentes à redução de valor de parcelas, alongamento da dívida e volta dos descontos nos valores originais foram devidamente abordados pelo
decisum
embargado:

“(...) Depreende-se dos autos que o Banco Apelante propôs a ação de execução nº 0024498-98.2016.8.11.0041, visando o pagamento de valor referente à contrato de empréstimo consignado, supostamente inadimplido.

Entretanto, o contrato firmado entre as partes, nº 572338600, no valor de R$ 190.464,00, para pagamento inicialmente em 96 parcelas, no valor de R$ 1.984,00, tendo sido alongado para 135 parcelas no valor de R$ 1.108,69.

Importa destacar que o r. Juízo converteu o julgamento em diligência, determinando que fosse oficiado o Departamento de Folha de Pagamento do Tribunal de Justiça, solicitando esclarecimentos acerca do motivo pelo qual foi reduzido o valor dos descontos das parcelas na folha do Embargante/Apelado (ID. 153256761 - Pág. 224).

Em resposta ao chamado do Juízo, por meio do Ofício de nº 98/2019 – DPP (ID. 153256761 - Pág. 233/235) informou o Departamento de Folha de Pagamento que o Tribunal (órgão pagador do Executado/Embargante, ora Apelado), que foi atendida recomendação do CNJ para respeitar o limite de 30% do comprometimento do subsídio dos servidores, readequou automaticamente para todos os servidores que estavam tendo descontos acima do limite, procedendo ao alongamento do contrato.

Importa ainda consignar que o Apelado/Embargante, no ano de 2016, solicitou o retorno do desconto dos valores originais descontados à época da contratação, o qual foi autorizado pela Vice-Diretora Geral do TJMT, que consignou, conforme pleiteado pelo Servidor, ora Apelado, que “a diferença dos valores recolhidos a menor durante este interregno ser negociada pela requerente diretamente com a instituição” (ID. 153256761 - Pág. 237/238), inclusive havendo o retorno do desconto no valor original, como se denota do Comprovante de Rendimento de ID. 153256761 - Pág. 244.

Necessário ainda pontuar que, em que pese apontado pelo Apelante, ao se manifestar-se acerca dos documentos encaminhados pelo Departamento de Pagamento do TJMT, que o deferimento do retorno do desconto original tenha sido deferido somente ao Banco HSBC (ID. 153256761 - Pág. 258), no documento de ID. 153256761 - Pág. 239, Vice-Diretoria Geral do TJMT chamou o feito a ordem e destacou que “onde se lê “referente ao desconto de empréstimo consignado com a Instituição Financeira BANCO HSBC, II/TJ,” “leia-se referente ao desconto de empréstimo consignado com a Instituição Financeira BANCO BMC II/TJ”.

Em consulta ao feito executivo (Execução de Título Extrajudicial n. 0024498-98.2016.8.11.0041) se verifica que o Relatório de Quitação das Parcelas (ID. 52715264 – Pág. 42/44) aponta que a partir da parcela 46, com vencimento no dia 15/12/2014, não houve o pagamento de qualquer valor referente ao contrato, totalizando o débito no valor de R$ 120.868,97 (cento e vinte mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Contudo, como já mencionado alhures, não houve cessação de pagamento das parcelas, mas readequação do valor das parcelas e alongamento do prazo, que após lapso temporal, retornou para o desconto original, conforme explanado linhas atrás.

Dessa forma, além da impossibilidade de reconhecimento do inadimplemento alegado pelo Banco Apelante nos autos da execução, consignado na sentença em exame, o título executado sequer é líquido e exigível, vez que o valor pleiteado na execução é induvidosamente equivocado e não está apto a ser cumprido.
(...)” (ID. 168954165). (g.n.)

No que tange à contradição alegada, os aclaratórios defendem que se daria entre o
decisum
e seus argumentos e documentos constantes nos autos, refletindo-se em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que a contradição sanável pelo presente remédio processual é a contida na própria decisão, por fundamentos em contrassenso.

Sobre tema colhe-se elucidativo aresto deste egrégio Tribunal de justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REVISITAÇÃO DA LIDE – REANÁLISE DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes. (...)8.2. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).” (N.U 1032401-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão do Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Em relação ao pleito à condenação do Embargado/Apelado ao pagamento do ônus da sucumbência, em razão dos próprios fundamentos da decisão embargada, bem como a sentença recorrido, não há como impor ao Embargado tal ônus, frente ao não reconhecimento do inadimplemento ou mesmo da liquidez do título.

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023